Tribunal: STF
Processo: RE 469493
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE 
   COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.